Tribunal: TJSP
Processo: 1040996-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral - Prestação de serviço – Transporte aéreo – Overbooking – Danos materiais e morais reconhecidos – Inconformismo dos Autores - Pedido de majoração dos danos morais – Circunstâncias que justificam a majoração para atendimento do caráter punitivo e pedagógico – Sentença reformada – Recurso provido.